Tribunal: STF
Processo: HC 256235
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus 214.622/SP, assim fundamentada:



    Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por C A E contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo que denegou o Habeas Corpus n. 2387383-69.2024.8.26.0000 (fls. 168/175).



    O recorrente foi denunciado como incurso no art. 129, § 13, do Código Penal, c/c a Lei n. 11.340/2006, por supostamente ter ofendido a integridade corporal de sua ex-companheira, A K DOS S T (Processo n. 1503830-68.2022.8.26.0408, da 2ª Vara Criminal da comarca de Ourinhos/SP).



    Ele sustenta, em breve síntese, a ausência de justa causa para a instauração da ação penal, alegando que os indícios de autoria e materialidade são insuficientes.



    Argumenta, ainda, que agiu em legítima defesa, pois a suposta vítima teria se dirigido violentamente contra ele com uma marreta, conforme depoimentos de testemunhas.



    Requer, em liminar, a suspensão do trâmite da ação penal, até o julgamento definitivo deste recurso. No mérito, postula o provimento do recurso, com a concessão da ordem para trancar a ação penal, por ausência de justa causa, ou o reconhecimento da excludente de ilicitude.



    É o relatório.



    Não é flagrante o dito constrangimento ilegal.



    Ora, é cediço que o trancamento da persecução penal ou de inquérito policial, em sede de habeas corpus, constitui medida excepcional, somente admitida quando restar demonstrado, sem a necessidade de exame do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade (AgRg no RHC n. 181.767/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 11/10/2023).



    No caso, nada disso está evidente.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes trechos do acórdão impugnado (fls. 171/175 – grifo nosso):



    Ao que se extrai, o paciente foi denunciado, porque, em tese, no dia 12 de outubro de 2022, por volta da 08h31min, na Rua Pedro Silvestrini, n. 78, Jardim Paulista, cidade e Comarca de Ourinhos, ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira, A K Dos S T, produzindo-lhe as lesões de natureza leve, descritas pelo laudo de exame de corpo de delito de fls. 217/28.



    Consta da denúncia, verbis: “Ao que apurou, C e A tiveram um relacionamento amoroso e conviviam há cerca de oito meses. Na data dos fatos ambos estavam separados há cerca de um mês, portanto o autor já não morava naquele endereço. Não possuem filhos desta relação.



    O autor foi à residência da vítima, acompanhado do seu irmão A e do guincheiro R F G, com o intuito de levar sua caminhonete “HILUX CD 4x4”, que em razão de danos supostamente provocados pela vítima, não estaria apta para o uso.



    Para que o autor pudesse adentrar no imóvel, danificou o cadeado do portão da residência conforme laudo pericial a fls. 22/26.



    A vítima foi acordada pelos “barulhos” momento em que foi até a janela e avistou C, A e R. Em ato contínuo, a vítima saiu do interior da residência e foi atacada fisicamente por C, que a derrubou e já no chão a segurou. Concomitantemente às agressões, a vítima pedia ajuda.



    A filha unilateral da vítima, A B DOS S G, ao ouvir os gritos de sua mãe, direcionou-se ao barulho, momento em que presenciou parte das agressões. Viu C segurando fortemente sua mãe. Tentou ajudá-la puxando o acusado, momento em que este empurrou A.



    A se recolheu para o interior da residência na tentativa de acionar a polícia. Com o retorno notou que a caminhonete já não estava mais lá, notou sua mãe suja de terra no meio fio e C puxando violentamente os cabelos da vítima, sendo este o momento em que sua mãe lesionou também a perna.



    No mesmo sentindo é o depoimento de A K DOS S T (fls. 10) e A B DOS S G (fls. 111/112).



    Os laudos de exame de corpo de delito da vítima e de sua filha (testemunha) estão juntados a fls. 27/28 e fis. 29/30, respectivamente.



    Após as agressões, C se afugentou do local, acompanhado de seu irmão A e do guincheiro R”



    [...]



    Inicialmente, diga-se que o enfrentamento da alegação de legítima defesa não pode ser realizado nesta fase, pois cediço que o rito célere e específico do “writ ” inadmite análise probatória, de equacionamento das condutas, por envolver o mérito da causa.



    Por oportuno, importante frisar que há testemunhas presenciais do ocorrido, além da suposta vítima e paciente, que serão ouvidos sob o crivo do contraditório, permitindo o adequado esclarecimento das circunstâncias do ocorrido, até porque completamente antagônicas as versões sobre a dinâmica do evento.



    E o mesmo se diga com relação ao trancamento da ação penal pela via do Habeas Corpus, medida excepcionalíssima, apenas admitida quando evidenciadas, de plano, a ausência de justa causa, a inexistência de elementos indiciários demonstrativos de autoria e materialidade do delito ou a presença de alguma excludente de punibilidade, o que, frise-se, não se verifica in casu.



    Ao contrário dos argumentos expendidos na impetração, insta acentuar que os fatos descritos, em tese, são típicos, cabendo ao Poder Público delimitá-los no ordenamento jurídico, bem como apontar a respectiva autoria, posição que, ao menos por ora, no processo em questão, supostamente, figura o paciente.



    Na verdade, o que se pretende com a impetração é a análise do próprio mérito da demanda. Ocorre que esse exercício, como já mencionado, é impróprio nesta esfera constitucional específica e restrita, não sendo o Habeas Corpus substituto de procedimento cognitivo ou mesmo fase recursal.



    Apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, como a de inequívoca atipicidade da conduta ou manifesta extinção da punibilidade, se pode determinar o trancamento, situações não verificadas, de pronto, nos presentes autos.



    Ademais, há indícios suficientes de autoria e materialidade do crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, até porque, ao que consta, a versão da vítima é, a princípio, compatível com o resultado do exame de corpo de delito, sendo de rigor o recebimento da denúncia e a sua ratificação, não havendo em tais decisões ilegalidade, lembrando sempre que decisões dessa natureza não exigem fundamentação detalhada e minuciosa, justamente para evitar-se análise antecipada do mérito.



    Importante frisar que o histórico conturbado do casal, inclusive com notícia de boletins de ocorrência registrados contra a ex-amásia, por si só, não impede a instauração da ação penal pelo crime de lesão corporal, valendo destacar que o paciente teria se deslocado em superioridade numérica até o local onde a vítima se encontrava com sua filha. Para adentrar, supostamente, arrombou o portão de acesso e, ao encontra-la, a agrediu, o que vem confirmado pelo laudo já acostado, circunstâncias que reforçam a necessidade de apuração dos fatos no curso da ação penal.



    Por essa leitura, é possível constatar que está correta a conclusão do Tribunal estadual de que não há excepcionalidade a justificar o trancamento da ação penal e de que, no caso, há indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva.



    De fato, não se mostra cabível, neste momento, ignorar os termos de uma denúncia que narra a prática dos crimes com a descrição dos respectivos elementos objetivos e subjetivos do tipo, de forma clara e minimamente suficiente, com a individualização da conduta.



    Incensurável, portanto, o acórdão combatido que, analisando os dados constantes daqueles autos e fazendo menção a entendimento jurisprudencial desta Corte, concluiu ser inviável a extinção do feito principal, destacando, que a versão apresentada pela defesa remete ao mérito da ação penal, incluindo a alegação de legítima defesa, notadamente diante das versões apresentadas, que são completamente antagônicas (fl. 173).



    Tal o contexto, não se pode impedir o Estado, antecipadamente, de exercer a função jurisdicional, coibindo-o de realizar o levantamento dos elementos de prova para a verificação da verdade dos fatos - o que constitui hipótese de extrema excepcionalidade, não evidenciada na espécie. É prematuro, pois, determinar desde já o trancamento do processo-crime (RHC n. 137.609/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 1º/7/2022).



    Frise-se, a avaliação do contexto fático em que a conduta supostamente aconteceu depende do transcorrer do processo-crime, de modo que é indevido o encerramento prematuro da persecução penal em relação ao réu, porquanto a elucidação da autoria delitiva e da pormenorização dos fatos só poderá ocorrer ao final da instrução processual. O juízo de mérito sobre a materialidade e a autoria delitivas demandaria o exame das provas eventualmente colhidas ao longo da instrução criminal, o que é inviável na via estreita da ação constitucional, dada a necessidade de dilação probatória (AgRg nos EDcl no RHC n. 91.276/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 14/8/2020). Ressalte-se, a tese de que o recorrente teria agido em legítima defesa consiste, em suma, em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório (AgRg no HC n. 952.029/GO, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 29/10/2024).



    Diante disso, cabível a negativa de provimento ao recurso, porquanto as disposições previstas nos arts. 64, III, e 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, ou a contraria (AgRg no RHC n. 155.189/GO, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 3/11/2021).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus (doc. 19 — grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    (i) a concessão da liminar requerida, com o fim de trancar a Ação Penal nº 1503830-68.2022.8.26.0408, processada pela Emérita 2ª Vara Criminal da Comarca de Ourinhos/SP no tocante ao Paciente, ou a suspensão da persecução penal, até o julgamento final do presente writ;



    (ii) ao final, o conhecimento e a concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja trancada a Ação Penal, vez que ausente justa causa, bem como presente a ocorrência de excludente de ilicitude face à legitima defesa praticada pelo paciente (doc. 1, p. 9).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigna-se não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual. 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator